Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-57.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013343-57.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA OLEGARIO PEREIRA - CPF: 064.287.218-05 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVA OLEGARIO PEREIRA
em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta a

Apelante
que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que jamais utilizou o cartão magnético.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, afirma que foi ludibriada pela instituição financeira.

Salienta que, não utilizou o cartão de crédito para saques e compras, tanto que recebeu Transferência Eletrônica de Dinheiro (TED) direto em sua conta bancária.

Sustenta que caberia ao agente financeiro fazer uma análise prévia das condições do contratante e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de Reserva de Margem Consignada cobrada pela Apelada que, na verdade, induziu-a em erro.

Ressalta a configuração de Dano Moral, pois há ato abusivo da Apelada que está com vantagem excessiva em cima da consumidora ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Afirma ser necessária a conversão do empréstimo de cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado, com amortização do valor já pago no saldo devedor.

Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 138437653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
EVA OLEGARIO PEREIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do
BANCO BMG S.A.
,

alegando que, em março de 2018, necessitou contratar empréstimo consignado com descontos automáticos em seu benefício previdenciário. No entanto, verificou que o saldo devedor nunca encerrou e, também, que o Banco Apelado passou a descontar empréstimo de Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito (RMC), o qual não havia contratado.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foi disponibilizado à Apelante o valor total de R$ 1.304,11 (um mil, trezentos e quatro reais e onze centavos). Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato e dos comprovantes de transferências dos numerários.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite do Apelante por meio da sua digital e a assinatura a rogo com duas testemunhas. Assim, assegurou não haver ilegalidades na contratação.

Sustentou a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e dano material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é suficiente para se concluir pela manutenção da sentença.

Isso porque, da detida análise dos autos, convém destacar que em se tratando de contrato de cartão de crédito celebrado por pessoa analfabeta, o artigo 595 do Código Civil prevê formalidade que deve ser observada pelos contratantes, a saber:

"No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Diante disso, é nítido que são 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas.

No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos, visto que foi celebrado mediante assinatura a rogo e na presença de testemunha. Ou seja, o Apelante estava acompanhado por
João Voite Correa
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Rosineia Pereira,
sua filha,
e Geordani Variani
, o que torna sem consistência a tese de foi ludibriada.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o ‘
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado, o que torna sem consistência a tese de foi ludibriado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Na situação dos autos não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Ademais, cumpre destacar que os holerites anexados pela Recorrente à sua petição inicial mostram que é pessoa acostumada a contratar empréstimos, sendo possível para ela saber a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Logo, assinou os termos do contrato em discussão sabendo o que estava fazendo.

Diante das provas, infere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Ou seja, em que pese à Recorrente insistir em negar a celebração do contrato de cartão de crédito, o aceite por meio da digital aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando, pois no instrumento consta essa informação em destaque.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

De outro lado, em que pese à requisição da Apelante para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, este não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 27/07/2015 e depois de quase 04 (quatro) anos a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 30/10/2019, alegando que não contratou na modalidade cartão de crédito.

Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (04 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu holerite, para somente então judicializar o assunto.

Além disso, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada de contrato assinado por digital, o qual autoriza os descontos relativo ao cartão de crédito, improcedência do pedido de nulidade deste contrato é medida que se impõe, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Logo, não é caso de inexistência de dívida, tampouco de cobrança indevida ou ofensa à moral da consumidora.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022